Tribunal: TJSP
Processo: 2204704-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2204704-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS ALBERTO MOREIRA COSTA, são embargados MERCEDES BENZ DO
BRASIL LTDA e DIVENA AUTOMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204704-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31188
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2204704-43.2020.8.26.0000/50000
30a Vara Cível Central da Capital de São Paulo (proc. no 1017241-03.2020.8.26.0100)
Embargante: Carlos Alberto Moreira Costa
Voto no 31188.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 201/205. Sustenta o agravante que ele padece de contradição,
porque foram juntados todos os documentos necessários para demonstrar sua
insuficiência financeira e, portanto, lhe deve ser concedido o benefício da justiça
gratuita.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Constou do v. acórdão que:
“(...) Para comprovar a necessidade do benefício, o autor juntou
sua declaração de renda do exercício de 2019 (fl. 154/160 do agravo), extrato de sua
conta bancária mantida no Bradesco (fl. 161 do agravo), extrato do seu cartão de
crédito (fl. 163/184 do agravo), parte do extrato do seu cartão de crédito do Itaú
Personnalité (fl. 185 do agravo), registro de inadimplência (fl. 186 do agravo), extratos
do cartão de crédito do Itaú (fl. 187/192 do agravo), mas nenhum desses documentos
comprova a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, já
que neles não há informação a respeito de qual seja a sua renda.
Necessário observar que o agravante não trouxe a sua declaração
de renda do exercício de 2020, apesar da ação ter sido ajuizada em 10.8.20 (fl. 2 do
processo digital), devendo ser observado que também não há informação dos
rendimentos do autor na sua declaração de renda do exercício de 2019 (fl. 74 do
processo), o que impede a análise do seu rendimento anual.
O agravante também não comprovou que não percebe nenhum
rendimento do estacionamento do qual tem 50% do capital (fl. 75 do processo) nem os
prejuízos que alegou ter tido, não bastando mera alegação.
O agravante teve seu pedido negado em 1o Grau e, mesmo assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204704-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31188
3
nada trouxe ao agravo para comprovar sua renda atual.
E, embora o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil
assegure à parte o direito de comprovar que faz jus ao benefício, antes dele ser
indeferido, não vieram aos autos, nem mesmo com o agravo, provas convincentes da
impossibilidade financeira alegada.
Em suma, não tendo o agravante demonstrado que necessita do
benefício da assistência judiciária gratuita, não havia mesmo causa para a sua
concessão.”.
No v. acórdão foram, portanto, examinados os
documentos juntados pelo embargante e houve conclusão expressa no sentido
de que eles não comprovavam a sua alegada pobreza jurídica, razão pela qual o
benefício não lhe foi concedido.
Não houve, portanto, nenhuma contradição e o fato de
não ter havido julgamento consoante a pretensão e a interpretação do
embargante não determina contradição do julgado, não servindo, a repetição de
tudo quanto já foi apreciado e julgado, para fundamentar os embargos e menos
ainda para alterar o que foi decidido.
Não custa lembrar que contradição que enseja a
oposição de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com
o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,
DJU 22.4.02) (1).
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.